Tribunal: TJES
Processo: 5005111-76.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005111-76.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REOENISON DA SILVA HERCULANO

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ANUIDADE E DE PARCELAMENTO AUTOMÁTICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira em face da parte requerida em razão de débitos de cartão de crédito em razão de ausência de pagamento integral das faturas a partir de 20/11/2018.
2.
No caso, o recorrente se limita a invocar irrazoabilidade da dívida e dos juros, sem apontar minimamente sob que prisma lógico, tampouco arcabouço jurídico pauta sua alegação. Sequer apresenta a tabela do Banco Central para servir de parâmetro à sua irresignação, ou seja, se limita a alegar sem nada provar.
3.
Os juros incidentes foram adequadamente informados, de forma clara, em cada fatura, não ofendendo o dever de informação ao consumidor.
4.
A irresignação quanto a taxa de administração também não prospera. Trata-se na verdade de cobrança de anuidade, que, consoante sabido, há anos tem previsão normativa no Banco Central (Resolução nº 3.919/2010).
5.
Tampouco se vislumbra ilegalidade no parcelamento automático da fatura, eis que se deu em razão do pagamento da fatura vencida em valores abaixo do devido e com atraso.
6.
As razões recursais do apelante desprovidas de embasamento fático e jurídico, desacompanhadas de prova da abusividade, não foram capazes de refutar as conclusões do magistrado sentenciante, que devem prevalecer.
7.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005111-76.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REOENISON DA SILVA HERCULANO

Advogado do(a) APELANTE: MIRIAN SOARES DE CARVALHO FARIA - ES33352
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado do(a) APELADO: DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - RJ153999-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedentes os pedidos autorais formulados em ação de cobrança, condenando a parte demandada, ora apelante, ao pagamento da importância de R$ 9.087,12 (nove mil, oitenta e sete reais e doze centavos) acrescida de juros e correção monetária.

A parte apelante sustenta, em síntese:
a)
irrazoabilidade da dívida de cartão de crédito se tornar cinco vezes o valor do limite concedido;
b)
abusividade da taxa de juros cobrada, da capitalização, da taxa de manutenção, do parcelamento unilateral e desrespeito ao art. 28 da Lei 14.690/23, com juros superior ao valor originalmente devido.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal conheço do apelo e passo a analisá-lo.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira em face da parte requerida em razão de débitos de cartão de crédito em razão de ausência de pagamento integral das faturas a partir de 20/11/2018.

O requerido, por sua vez, sustenta ser irrazoável que a dívida de cartão de crédito se torne cinco vezes o valor do limite concedido, além de existirem diversas abusividades, como a taxa de juros cobrada, a capitalização de juros, a cobrança de taxa de manutenção e a realização de parcelamento unilateral da fatura.

As teses defensivas foram refutadas pelo magistrado sentenciante, que acolheu os pedidos autorais, condenando o autor ao pagamento do débito apontado na inicial. Da análise dos autos, não vislumbro possibilidade de reforma da sentença. Explico.

De saída, destaco que a alegada ofensa ao art. 28 da Lei 14.690/23, com juros superior ao valor original devido, não merece acolhida eis que inaplicável ao presente caso.

As taxas de juros referentes aos contratos celebrados após a edição da Lei 14.690/23 ficarão sujeitos a autorregulamentação anual pelas instituições financeiras, condicionada à aprovação pelo Conselho Monetário Nacional e, somente em caso de não aprovação no prazo de 90 (noventa) dias, as taxas de juros ficam automaticamente limitadas ao valor original da dívida.

Portanto, as taxas de juros cobradas no bojo do contrato em questão devem ser analisadas à luz do ordenamento jurídico vigente à época da contratação.

Neste ponto, observo que o recorrente se limita a invocar irrazoabilidade da dívida e dos juros, sem apontar minimamente sob que prisma lógico, tampouco arcabouço jurídico pauta sua alegação. Sequer apresenta a tabela do Banco Central para servir de parâmetro à sua irresignação, ou seja, se limita a alegar sem nada provar.

De qualquer sorte, os juros incidentes foram adequadamente informados, de forma clara, em cada fatura não ofendendo o dever de informação ao consumidor.

A irresignação quanto a taxa de administração também não prospera. Trata-se na verdade de cobrança de anuidade, que, consoante sabido, há anos tem previsão normativa no Banco Central (Resolução nº 3.919/2010).

A cobrança da tarifa de anuidade nos cartões de crédito não denota abusividade da conduta da instituição financeira, uma vez que se trata de remuneração pela prestação do serviço da administradora do cartão.

Tampouco vislumbro ilegalidade no parcelamento automático da fatura, eis que se deu em razão do pagamento da fatura vencida em valores abaixo do devido e com atraso.

Considerando a política adotada pelo Banco Central, não houve abuso por parte da instituição financeira, pois inconteste o inadimplemento da autora a ensejar os parcelamentos automáticos contestados. Neste sentido:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL . INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PAGAMENTO NO VALOR TOTAL COM ATRASO, MAS ANTES DO VENCIMENTO DA FATURA DO MÊS SUBSEQÜENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO ARBITRÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA . VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Encontra-se pacificado, tanto em sede doutrinária, como na jurisprudência pátria, que em demandas envolvendo relações de consumo, tal qual a que ora se apresenta, a indicação de pessoa jurídica diversa da contratada, mas que pertença ao mesmo grupo econômico, não é causa de ilegitimidade passiva. 2. Conforme a Resolução nº 4.549 do Banco Central, é vedado à instituição financeira proceder ao financiamento automático do valor referente à fatura adimplida em atraso, mas antes do vencimento da fatura subsequente. [...] (TJES, Classe: Apelação, 030160227036, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CâMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/08/2019, Data da Publicação no Diário: 22/08/2019)

Desta feita, diante das razões recursais do apelante desprovidas de embasamento fático e jurídico, desacompanhadas de prova da abusividade, não foram capazes de refutar as conclusões do magistrado sentenciante, que devem prevalecer.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter incólume a r. sentença vergastada.

Majoro, com base no art. 85, §11, do CPC, os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvada a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 16/09/2024 a 20/09/2024:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.